Tribunal: TJES
Processo: 0013914-27.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0013914-27.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO BROMMUNCHENKEL OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.
PENA-BASE EXASPERADA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
ART. 304. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO. PORTE DE DOCUMENTO FALSO NÃO CONFIGURA CRIME. ABSOLVIÇÃO NA FORMA DO ART. 386, INCISO III DO CPP. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2 - A pena-base foi devidamente exasperada pela valoração da culpabilidade e circunstâncias do crime, mormente pela quantidade de droga apreendida (13kg de maconha), na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

3 - É possível extrair da prova testemunhal em Juízo que o documento falso não foi apresentado pelo réu. O fato do réu portar um documento falso não caracteriza o crime do art. 304 do CP, sendo necessário a utilização ou apresentação do referido documento. Impõe-se, no caso, a absolvição do sentenciado com base no que dispõe o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Revisora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO BROMMUNCHENKEL OLIVEIRA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença

que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06,
e artigo 304, c/c o artigo 299, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 895 (oitocentos e noventa e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de junho de 2019, no estacionamento do Supermercado Carone, no bairro Laranjeiras, no município da Serra/ES, policiais civis lograram êxito em apreender em poder do denunciado e seu comparsa, 15 (quinze) tabletes da substância entorpecente identificada como maconha, pesando aproximadamente 13 Kg (treze quilogramas) bem como, naquela oportunidade, teria o denunciado utilizado de documento falso (CNH) em nome de Fernando J
ú
nior Alves, a fim de ocultar seus registros criminais, entre eles um mandado de prisão em aberto por ter se evadido de unidade prisional
(
f
l
s. 53
)
, conforme descrito no B
oletim
U
nificado
de f
l
s. 07/10.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer
a sua absolvição em relação ao
s crimes pelos quais restou condenado.
Ao final
, postula pela redução da pena-base para o mínimo legal previsto em lei.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a

de Justiça
Isabel Cristina Salvador Salomão
, opinando pelo
parcial provimento do recurso interposto apenas para decotar da condenação o artigo 304, do Código Penal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio que negou provimento ao apelo da defesa.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO BROMMUNCHENKEL OLIVEIRA
contra a sentença que

o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e artigo 304, c/c artigo 299, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 895 (oitocentos e noventa e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, acompanho na íntegra o voto do Relator, eis que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, mormente pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. A dosimetria também foi realizada de forma escorreita, sendo a pena-base exasperada de forma fundamentada e proporcional.

No entanto, entendo que não restou configurado o crime do art. 304 do CP.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o delito previsto no art. 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).
2. Recurso provido.
(REsp n. 1.722.241/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

No caso dos autos, após análise da prova produzida sob o crivo do contraditório, entendo que não restou comprovado que o réu apresentou o documento falso aos policiais.

O policial civil Eduardo relatou em Juízo que o réu foi abordado e algemado, sendo o documento retirado do seu bolso e na Delegacia verificado a sua falsificação.

No interrogatório em Juízo, o réu confessou estar portando documento falso e que havia comprado o referido por R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como bem asseverado pela Procuradora de Justiça,
“(...) no que pertine ao uso de documento falso, em virtude de o policial civil Eduardo ter destacado que a carteira de habilitação falsificada ter sido retirada do bolso no recorrente, e não apresentada, aflora a atipicidade da conduta (...)”.

É possível extrair da prova testemunhal em Juízo que o documento falso não foi apresentado pelo réu. O fato do réu portar um documento falso não caracteriza o crime do art. 304 do CP, sendo necessário a utilização ou apresentação do referido documento.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXAME SEM PROFUNDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 2. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 3. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus, ação de natureza constitucional, é antídoto de prescrição restrita, que se presta a reparar constrangimento ilegal evidente, incontroverso, indisfarçável e que, portanto, mostra-se de plano comprovável e perceptível ao julgador. Não se destina à correção de equívocos, controvérsias ou situações que, ainda que existentes, demandam, para sua identificação e correção, um amplo e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, hipótese que não se configura no caso em exame, visto que o pleito de absolvição sustenta-se no argumento de que o documento não foi utilizado pelo paciente, tendo sido apreendido em revista pessoal promovida pelos policiais, circunstância que restou devidamente consignada nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
2. O delito de uso de documento falso pressupõe a efetiva utilização do documento, sponte propria, ou quando reclamado pela autoridade competente, não sendo, portanto, razoável, imputar ao paciente conduta delituosa consistente tão só na circunstância de tê-lo em sua posse.
3. Habeas corpus concedido.
(HC n. 145.500/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 19/12/2011.) GRIFEI.

Dessa forma, a melhor solução é a absolvição do sentenciado com base no que dispõe o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para absolver o réu da prática do crime do art. 304 c/c art. 299 do CP, na forma do art. 386, inciso III do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013914-27.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO BROMMUNCHENKEL OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO BROMMUNCHENKEL OLIVEIRA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença

que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06,
e artigo 304, c/c o artigo 299, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 895 (oitocentos e noventa e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de junho de 2019, no estacionamento do Supermercado Carone, no bairro Laranjeiras, no município da Serra/ES, policiais civis lograram êxito em apreender em poder do denunciado e seu comparsa, 15 (quinze) tabletes da substância entorpecente identificada como maconha, pesando aproximadamente 13 Kg (treze quilogramas) bem como, naquela oportunidade, teria o denunciado utilizado de documento falso (CNH) em nome de Fernando J
ú
nior Alves, a fim de ocultar seus registros criminais, entre eles um mandado de prisão em aberto por ter se evadido de unidade prisional
(
f
l
s. 53
)
, conforme descrito no B
oletim
U
nificado
de f
l
s. 07/10.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer
a sua absolvição em relação ao
s crimes pelos quais restou condenado.
Ao final
, postula pela redução da pena-base para o mínimo legal previsto em lei.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a

de Justiça
Isabel Cristina Salvador Salomão
, opinando pelo
parcial provimento do recurso interposto apenas para decotar da condenação o artigo 304, do Código Penal.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 126.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, ao serem ouvidos em juízo, às fls. 199, o policial civil Vitor Freitas de Araújo disse que se recorda dos fatos, informando que haveria entrega de drogas no estacionamento do supermercado Carone, e que os 02 indivíduos estariam em 2 motos, que eram utilizadas para entrega de entorpecentes, e que ao fazerem a abordagem o acusado Fernando apresentou documento que não condizia com a verdade, ou seja, o documento estava adulterado.

O policial civil Eduardo Aznar Bichara ratificou as declarações prestadas por seu colega de farda.

Por
tanto
, a
s provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Da mesma forma, inviável a absolvição do réu em relação ao crime do artigo 304, do Código Penal, eis que a prova oral produzida nos autos é suficiente para demonstrar que o réu ao ser abordado apresentou documento falso, eis que trata-se de réu que à época dos fatos, ostentava a condição de foragido do sistema prisional.

Neste sentido:

2. Os elementos constantes nos autos são fartos em demonstrar que o acusado agiu dolosamente e de forma consciente ao utilizar uma Carteira de Identidade falsa, tendo ciência de sua falsidade, sendo inviável acolher os pleitos absolutório e desclassificatório. (Acórdão 1424912, 00030007220198070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

Destaco que é de conhecimento notório que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, "in verbis":

STF: As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são da discricionária apreciação do magistrado, que, ao fixar a duração da pena, não está obrigado a analisar exaustivamente cada uma delas, bastando fixar-se nas reputadas decisivas para a dosagem - no caso bem explícitas pelas instâncias ordinárias. (RT 641/397-8).

Ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do réu, o probo magistrado
a quo
, além de levar em conta os ditames estabelecidos no artigo 42, da Lei Antidrogas, ainda valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, restando evidente que a análise levada a efeito pelo julgador bem como, o “quantum” da pena-base fixada, não merece qualquer reparo, eis que em consonância com os preceitos do artigo 59 do Código Penal.

Conforme se observa dos autos, a p
resença
de circunstâncias judicias negativas ao réu autorizam a fixação do apenamento basal no patamar imposto pelo magistrado sentenciante
até porque, a presença de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, impede a fixação do apenamento basal em seu mínimo.

Neste sentido:

“
(...
).
5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO VISTA - DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Na última sessão, pedi vista dos autos para promover uma análise pormenorizada da hipótese posta em apreciação, especialmente após os votos divergentes proferidos nas sessões pretéritas.

Rememorando o caso, trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO BROMMUNCHENKEL OLIVEIRA
, em face da r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 304, c/c artigo 299, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 895 (oitocentos e noventa e cinco) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o eminente relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, concluiu por negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a r. sentença, por entender que restou suficientemente comprovada a prática delitiva pelo apelante, além do fato que o quantum de pena foi aplicado em patamar proporcional à presença de circunstâncias judicias negativas ao réu.

Posteriormente, na sessão de julgamento realizada no último dia 31 de maio, a ilustre revisora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, inaugurou parcial divergência em relação à prática do crime de uso de documento falso (art. 304, do Código Penal), entendendo que, após análise da prova produzida sob o crivo do contraditório, “não restou comprovado que o réu apresentou o documento falso aos policiais.”

Assim, com base no entendimento jurisprudencial sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o “delito de uso de documento falso pressupõe a efetiva utilização do documento, sponte propria, ou quando reclamado pela autoridade competente, não sendo, portanto, razoável, imputar ao paciente conduta delituosa consistente tão só na circunstância de tê-lo em sua posse”, absolveu o ora apelante quanto à imputação relativa ao crime insculpido no artigo 304 c/c art. 299, ambos do Código Penal.

Pois bem. Como dito, diante dessa divergência instaurada, pedi vista dos autos.

Assim, após o recebimento e a leitura das notas taquigráficas, não tenho dúvidas em acompanhar integramente o voto da ilustre revisora.

Isso porque, a despeito de já ter me posicionado de maneira diversa em outras oportunidades, ou seja, no sentido de que bastava ao agente portar o documento falso para caracterizar o crime do art. 304, do CP, em recente julgamento neste egrégio Sodalício, falo da Apelação Criminal nº 0003722-74.2019.8.08.0035, alterei o meu entendimento acerca da matéria, passando a admitir a necessidade da utilização ou apresentação do referido documento, para fins de condenação.

No caso em comento, como bem ressaltou a revisora em seu brilhante voto, acompanhando o posicionamento encampado pela Procuradoria de Justiça, “(...) no que pertine ao uso de documento falso, em virtude de o policial civil Eduardo ter destacado que a carteira de habilitação falsificada ter sido retirada do bolso no recorrente, e não apresentada, aflora a atipicidade da conduta (...)”.

Notemos que o porte do documento – inclusive a sua compra por R$ 3.000,00 – é incontestável, inclusive tendo sido tal prática admitida pelo ora recorrente.

Ocorre que, conforme demonstrado, o documento não foi apresentado pelo agente, mas sim retirado do seu bolso pelo policial responsável pela abordagem.

Ou seja, “se o acusado em nenhum momento usou ou exibiu a documentação falsificada, tendo a autoridade policial tomado conhecimento de tal documento após despojá-lo de seus pertences, não se configura o crime descrito no art. 304 do Código Penal”. (REsp n. 256.181/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/2/2002, DJ de 1/4/2002, p. 193.).

Nesse contexto, pedindo
venia
ao eminente relator, entendo por bem acompanhar integralmente o posicionamento da eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, no sentido de dar parcial provimento à apelação, absolvendo FERNANDO BROMMUNCHENKEL OLIVEIRA da prática do crime do art. 304, c/c art. 299, na forma do art. 386, inciso III, todos do CP, mantida sua condenação quanto ao delito de tráfico de drogas.

É como voto.